Tribunal: TJMT
Processo: 1020636-79.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020636-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[AUGUSTO BARROS DE MACEDO - CPF: 825.428.641-87 (ADVOGADO), SERGIO MACIEL COUTO - CPF: 774.012.201-72 (AGRAVANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (AGRAVADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), JOICE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 325.753.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – QUESTÃO DE ORDEM – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM NOME DE PARTE FALECIDA – INOCORRÊNCIA – CRÉDITO DE TITULARIDADE AUTÔNOMA DO ADVOGADO – ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO POLO ATIVO – RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO PROCESSUAL – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO E EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais constitui direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 da Lei n.º 8.906/94 e do art. 85, § 14, do CPC.

A indicação equivocada da parte exequente em cumprimento de sentença destinado à satisfação de honorários advocatícios caracteriza mero erro material, passível de correção mediante retificação do polo ativo, não ensejando a extinção do feito quando identificável o efetivo titular do crédito.

O comparecimento espontâneo do executado aos autos, com manifestação processual, pagamento parcial do débito e exercício do contraditório, evidencia ciência inequívoca da demanda executiva e afasta a alegação de nulidade por ausência de prejuízo.

Inexistindo demonstração de efetivo dano processual, incide o princípio segundo o qual não se decreta nulidade sem comprovação de prejuízo.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SÉRGIO MACIEL COUTO
(Id-367005893) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
nº. 0015287-14.2011.8.11.0041 proposta por
EDSON LUIZ DE FRANÇA

DIAS
,
com o objetivo de reformar decisão que rejeitou questão de ordem suscitada pelo agravante, determinou a retificação ex officio do polo ativo do cumprimento de sentença e ordenou a expedição de alvará em favor do agravado.

Alega o agravante que a decisão agravada foi proferida no bojo de cumprimento de sentença ajuizado em nome de JOICE MARTINS DOS SANTOS, pessoa falecida anteriormente ao ajuizamento da execução. Sustenta que “o óbito do EXEQUENTE FORMAL ocorreu em momento significativamente anterior à propositura da EXECUÇÃO” e que a execução foi ajuizada “em nome de pessoa que, à data da propositura, já não detinha personalidade civil nem mandato válido”.

Afirma que a decisão agravada rejeitou a questão de ordem sob o fundamento de que se trataria de “mero erro material”, mas, contraditoriamente, promoveu a retificação
ex officio
do polo ativo da execução e determinou a expedição de alvará em favor do agravado.

Sustenta o agravante que a relação processual jamais chegou a existir validamente, pois “a morte extingue, de pleno direito e no instante mesmo em que ocorre, a personalidade civil (art. 6º, CC) e o mandato outorgado ao procurador (art. 682, II, CC)”. Argumenta que a petição inicial do cumprimento de sentença constitui “ato juridicamente inexistente”, por ter sido apresentada “por procurador cujo mandato havia sido extinto e em favor de sujeito processual desprovido de personalidade civil”.

Em reforço, aduz que o processo de conhecimento originário já havia enfrentado dificuldades relacionadas ao falecimento da parte, tendo havido extinção sem resolução do mérito em razão da impossibilidade de identificação e citação do espólio ou herdeiros. Afirma que o agravado possuía plena ciência da inexistência de espólio regularmente constituído e, mesmo assim, ajuizou o cumprimento de sentença em nome da falecida.

Argumenta ainda que a hipótese configura vício de existência da relação processual, e não mera irregularidade sanável. Para sustentar sua tese, invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “a ausência de capacidade de ser parte é vício insanável que impede a constituição da relação processual e torna o processo, em relação ao
de cujus
, inexistente”.

Sustenta que a matéria possui natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Colaciona julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que a propositura de ação em nome de pessoa falecida configura ausência de pressuposto de existência da relação processual.

O agravante afirma também que a decisão agravada incorreu em “incompatibilidade lógica estrutural”, pois, ao mesmo tempo em que reconheceu a necessidade de retificação do polo ativo, manteve a preclusão temporal anteriormente aplicada contra o executado. Argumenta que, se a retificação do polo ativo foi admitida, deveria ser reaberto o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525 do CPC.

Aduz, ainda, que a retificação
ex officio
do polo ativo viola os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, por configurar decisão-surpresa sem prévia oitiva das partes. Sustenta que a substituição processual prevista no artigo 110 do CPC somente seria admissível quando o falecimento ocorre no curso do processo regularmente constituído, hipótese diversa da discutida nos autos.

Defende também a nulidade de todos os atos constritivos praticados no cumprimento de sentença, especialmente os bloqueios via SISBAJUD, ao argumento de que os atos subsequentes dependem do ato inaugural supostamente inexistente. Sustenta que a manutenção das constrições patrimoniais representa “privação patrimonial sem causa jurídica válida”.

Alega, por fim, negativa de prestação jurisdicional, sustentando que a decisão agravada deixou de enfrentar os artigos 6º e 682, II, do Código Civil, bem como os precedentes jurisprudenciais invocados, em afronta ao artigo 489, §1º, IV, do CPC.

No tocante ao pedido de tutela recursal antecipada, sustenta a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, afirmando que há risco concreto de levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor do agravado, o que tornaria difícil ou improvável a recuperação futura dos valores.

Por fim, requer: a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, especialmente a retificação do polo ativo e a expedição de alvará; o provimento do agravo para reconhecer a nulidade absoluta do cumprimento de sentença desde o ato inaugural, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito; a nulidade dos atos constritivos e restituição integral dos valores bloqueados; subsidiariamente, a anulação da decisão agravada por negativa de prestação jurisdicional; ou, ainda, a reabertura do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, caso admitida a retificação do polo ativo. Requer, ainda, a condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo – Id-367516361.

A parte Agravada, regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso – Id-373970369.

Parte superior do formulário

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,
com o objetivo de reformar decisão que rejeitou questão de ordem suscitada pelo agravante, determinou a retificação ex officio do polo ativo do cumprimento de sentença e ordenou a expedição de alvará em favor do agravado.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada nulidade do cumprimento de sentença, sob o argumento de que a execução teria sido ajuizada em nome de pessoa já falecida, circunstância que, segundo sustenta o Agravante, configuraria vício insanável apto a ensejar a extinção do feito, bem como a invalidação de todos os atos processuais subsequentes.

Todavia, após detida análise dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

Conforme bem consignado pelo Juízo de origem, a hipótese retratada nos autos não revela vício de existência da relação processual, mas mero erro material passível de correção, sem qualquer prejuízo às partes envolvidas. Verifica-se que o cumprimento de sentença foi instaurado com a finalidade exclusiva de promover a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, verba que possui natureza autônoma e pertence diretamente ao advogado, nos termos do art. 23 da Lei n.º 8.906/94 e do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a indicação equivocada da parte exequente na autuação processual não possui o condão de macular a execução, sobretudo porque o titular do crédito exequendo sempre foi perfeitamente identificável a partir da análise do conjunto processual, inexistindo qualquer dúvida acerca da titularidade da verba perseguida. A providência adotada pelo magistrado singular, consistente na retificação do polo ativo para fazer constar o efetivo titular do crédito, mostra-se compatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da primazia da resolução do mérito e da efetividade da tutela jurisdicional.

De igual modo, não prospera a alegação de nulidade decorrente da suposta ausência de constituição válida da relação processual.

Isso porque o próprio executado, ora Agravante, compareceu espontaneamente aos autos, manifestando inequívoca ciência da demanda executiva. Conforme registrado expressamente na decisão agravada, o executado foi regularmente intimado, apresentou manifestação nos autos, efetuou pagamento parcial do débito e demonstrou intenção de impugnar o cumprimento de sentença, circunstâncias que evidenciam a plena formação da relação processual e afastam qualquer alegação de prejuízo decorrente da irregularidade apontada.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que as nulidades processuais exigem demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
. No caso concreto, além de inexistir qualquer demonstração de dano processual efetivo, verifica-se que o Agravante exerceu regularmente seu direito de defesa, participou ativamente do feito e teve amplo acesso aos atos processuais praticados.

Cumpre destacar, ainda, que a situação dos autos se distingue das hipóteses invocadas pelo recorrente, nas quais a demanda é proposta em nome ou em face de pessoa falecida sem que exista titular legitimado identificado ou sem que haja possibilidade de regularização da relação processual. Aqui, ao contrário, o crédito executado sempre pertenceu ao patrono da causa, titular autônomo dos honorários sucumbenciais, sendo plenamente possível a correção da autuação para adequação formal à realidade jurídica existente.

Assim, correta a conclusão adotada pelo Juízo singular ao reconhecer que a irregularidade constatada não ultrapassa a esfera do erro material, sendo desnecessária a drástica providência de extinção do cumprimento de sentença ou de invalidação dos atos constritivos já realizados.

Dessa forma, inexistindo nulidade processual, bem como considerando que o executado teve ciência inequívoca da execução, compareceu espontaneamente aos autos e exerceu regularmente o contraditório e a ampla defesa, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026